Tribunal: TJDFT
Processo: 0751630-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBTENÇÃO DE DADOS SIGILOSOS MEDIANTE ARDIL. GOLPE DO PHISHING. UTILIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CORRENTISTA. PESSOA IDOSA. CULPA EXCLUVIA DO BANCO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor.
2. Diante da situação peculiar de ser a consumidora pessoa idosa, com maior dificuldade na realização das transações bancárias de forma informatizada, a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a condição de consumidor hipervulnerável. No caso, deve-se reconhecer a culpa exclusiva da instituição financeira.
3. Revela-se a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira que não adotou medidas preventivas de identificação da fraude, já que foram realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo da autora, que eram facilmente identificáveis e que denotaram a prática de golpe.
4. Consoante orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.